Tribunal: TJMT
Processo: 1040484-51.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040484-51.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELOSA DE AQUINO VENTURA - CPF: 234.847.481-68 (APELANTE), MARILENE ROSA DE SOUZA MONCAO - CPF: 631.225.701-06 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA CLARA, ANALÍTICA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSAS COMPRAS E SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A sentença que analisa, ainda que de forma sucinta, todos os pontos relevantes para a solução da lide, com exame adequado da prova e fundamentação jurídica coerente, não padece do vício de ausência de motivação previsto no art. 489 do CPC, sendo insubsistente a preliminar de nulidade

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de diversas compras e saques complementares, inviável falar-se na conversão da modalidade de contratação e consequente aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1040484-51.2023.8.11.0002

APELANTE:

MARIA ELOSA DE AQUINO VENTURA

APELADO:

BANCO BMG S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA ELOSA DE AQUINO VENTURA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande /MT,
Dr. Ângelo Judai Junior
, lançada nos autos da
ação declaratória de
inexistência de débito c/c revisional de contrato e repetição do indébito
ajuizada em face do
BANCO
BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2º), suspensa a sua exigibilidade em virtude da mesma litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 331663453.

A apelante, inconformada com o teor do édito sentencial, afirma ter sido induzida a erro, pois sua intenção era a de contratar um empréstimo consignado tradicional, não um cartão RMC com condições gravosas e duração indefinida.

A recorrente clama ter sido vítima de um vício de consentimento e de uma grave falha no dever de informação.

Alega que não lhe foram prestadas as informações claras e destacadas exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, especialmente no que tange às taxas de juros, aos prazos e à natureza rotativa e potencialmente perpétua da dívida.

Segundo a apelante, os documentos contratuais careciam de preenchimento em pontos cruciais e não refletiam a realidade da operação, a qual se transformou em uma "armadilha" de endividamento, onde, mesmo após ter pago um montante superior ao que recebeu, a dívida remanescente ainda seria exponencialmente maior.

Ademais, a apelante enfatiza sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, argumentando que tal circunstância foi explorada pelo banco para a imposição de uma prática abusiva e, em essência, uma venda casada.

Por fim, questiona a própria validade da sentença de primeiro grau, apontando nulidade por ausência de fundamentação adequada, alegando que o julgado ignorou as provas apresentadas e os princípios basilares da proteção consumerista, não apreciando a grave desvantagem excessiva a que foi submetida. Pede, assim, o provimento do apelo e a reforma integral da sentença (Id. 331663454).

O apelado, em contrarrazões, defende a integral manutenção da sentença, alegando a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC e a licitude dos descontos.

Afirma que a sentença enfrentou as questões centrais, apreciando prova documental válida (termo de adesão, comprovante de transferência e faturas) e aplicando corretamente a Lei nº 10.820/03 e a jurisprudência do STJ.

Contesta a ausência de fundamentação e cerceamento de defesa, ressaltando que ambas as partes pediram julgamento antecipado. Aduz que a apelante não provou fraude ou abusividade, e que a Lei permite a RMC, sendo o desconto mínimo uma característica da modalidade, não se configurando discrepância relevante nos juros em relação à média de mercado (Id. 331663456).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita (Id.
333658361
).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA ELOSA DE AQUINO VENTURA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO
BMG S/A
, alegando, em síntese, que é servidora pública, e adquiriu empréstimos consignados com desconto mensal direto em folha de pagamento.

Narrou que a ré, aproveitando-se da boa-fé da autora, ofereceu ocultamente um cartão de crédito consignado com condições desvantajosas e juros mais elevados, utilizando a oferta do empréstimo consignado como estratégia para induzir a aceitação.

A demandante refuta a higidez de tal negócio jurídico, asseverando não tê-lo efetivado, nem mesmo utilizando qualquer cartão a ele correlato para transações, tampouco percebendo o crédito respectivo, o que, em seu sentir, configuraria uma ardilosa manobra fraudulenta.

Outrossim, sublinha a inexequibilidade da dívida, porquanto, os abatimentos mensais incidiriam exclusivamente sobre juros e encargos, perpetuando o débito por prazo indeterminado.

Alerta, ademais, para a abusividade dos juros aplicados, postulando a revisão contratual e aduzindo vício de consentimento no momento da pactuação, porquanto sua intenção precípua era a contratação de um empréstimo consignado tradicional, razão pela qual propôs a presente ação visando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com RMC, com o consequente reconhecimento da inexistência de débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados. Subsidiariamente, na hipótese de convalidação do contrato, pugnou pela redução dos encargos financeiros, juros ou acréscimos ao montante principal, sem prejuízo de outras sanções e da devida indenização tanto materiais quanto morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, no qual insurge-se a autora/apelante, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que
a preliminar suscitada pela autora/apelante, que alega nulidade da sentença por ausência de fundamentação, em violação ao art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, não merece acolhida.

Compulsando os autos, observa-se que o édito sentencial de Id. 331663444 revela-se absolutamente claro, analítico e assertivo quanto à apreciação das questões postas, tendo o juízo
a quo
enfrentado de modo expresso e suficiente os fundamentos relevantes para a solução da controvérsia, notadamente no que se refere à regularidade da contratação, à efetiva utilização do cartão pela consumidora, à inexistência de vício de consentimento e à legalidade dos encargos pactuados.

A sentença analisou detidamente o conjunto probatório, inclusive afastando todas as preliminares suscitadas pela parte ré, com exposição articulada dos fatos e correta aplicação do direito, conforme se exige de um pronunciamento judicial válido.

Assim, não há falar em vício por ausência de fundamentação, razão pela qual
rejeito
a prejudicial em voga.

Não havendo outras preliminares a serem analisados, avanço ao mérito.

C
abe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato intitulado
“FICHA CADASTRAL – PESSOA NATURAL ADESÃO AO CARTÃO DE CRÉDITO E ADF”
devidamente assinado pela autora (Id. 331663424), além de ser munido com cópia de documento pessoal dela, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, verifica-se que a instituição financeira, aqui apelada, por meio dos documentos que acompanharam a peça defensiva, comprovou que a parte autora utilizou o cartão
com frequência, uma vez que realizou várias compras em diversos estabelecimentos comerciais e saques (Id. 331663425 – págs. 18, 19, 26, 27, 29, 30, 111, 152, 153 e 154),
com comprovante de pagamento na conta de titularidade dela (Id.
331663426
)
, fato que inviabiliza declarar nulidade do contrato ou convertê-lo em empréstimo consignado.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, adequação dos juros, conversão para empréstimo consignado e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – APRESENTAÇÃO DE FATURAS COM UTILIZAÇÃO REITERADAS EM COMPRAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais, proposta pelo autor, que alegou ter sido induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

2. A questão em discussão consiste em saber se a contratação de cartão de crédito consignado, alegadamente confundida com empréstimo consignado pelo consumidor, enseja nulidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

3. O contrato firmado entre as partes foi devidamente apresentado, contendo a assinatura do apelante e destacando com clareza a natureza do cartão de crédito consignado.

4. A alegação de vício de consentimento não prospera, uma vez que o autor utilizou reiteradamente o cartão, o que demonstra ciência quanto à modalidade contratada.

5. Não há prova de abusividade nas taxas de juros aplicadas, que foram regularmente informadas nas faturas, afastando o pedido de revisão.

6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A utilização reiterada de cartão de crédito consignado afasta a alegação de vício de consentimento e nulidade contratual.”
(N.U 1041988-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE
CARTÃO
DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO NOS AUTOS E RECEBIMENTO DO
CARTÃO
MAGNÉTICO
– FATURAS QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSAS
COMPRAS
– CONTRATAÇÃO VÁLIDA –
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de
cartão
de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido
cartão
. A equiparação do contrato de
cartão
de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”

(N.U 1001508-03.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO –
JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA IDÊNTICA – COMPROVAÇÃO DE SAQUES REALIZADOS E COMPRAS
– REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, instruído com cópia de seus documentos pessoais, os descontos realizados constituem exercício regular de direito do banco requerido, não havendo ato ilícito praticado, de modo que a improcedência se impõe.”
(N.U 1010257-63.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024)

Logo, a prova produzida no curso da instrução bem demonstra que houve descontos, mas não de forma indevida, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, cuja exigibilidade se mantém suspensa por disposição contida no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026